Tribunal: TJDFT
Processo: 0718665-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718665-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LUIZ FEITOSA AGRAVADO: EDILSON ALMEIDA SILVEIRA, FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SALES, SALVADOR XAVIER RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO LUIZ FEITOSA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0713288-55.2021.8.07.0005, proposta pelo ora agravante em desfavor de EDILSON ALMEIDA SILVEIRA e outros, realizou o saneamento do feito e determinou a realização de audiência de instrução e julgamento (ID 124377139, na origem). Na decisão de ID 36307318, esta Relatora deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por entender demonstrada a probabilidade do direito postulado, ao argumento de que, “por todos os lados que se aprecie a questão, seja pela impossibilidade de surpreender a parte diante da emenda realizada e aceita pelo magistrado, seja pela estabilização dos elementos objetivos do processo, o pedido do agravante/autor é petitório e assim deve ser apreciado pelo juízo a quo”. Ocorre que, compulsando os autos originários, verifica-se que, após a prolação da decisão liminar em sede recursal, o nobre Juízo de origem proferiu nova decisão, revendo o decisum agravado (ID 129292604, na origem). Da leitura da nova decisão proferida na origem, observa-se que o d. magistrado determinou a retificação da autuação, para fazer constar que se trata de ação de reivindicação de posse, e, não, de reintegração de posse, além de esclarecer que “O autor reivindica a posse, na qualidade de proprietário. Postula ainda, indenização pelo uso do imóvel, em valor correspondente à locação, até a efetiva desocupação” (ID 129292604 – Pág. 2, na origem). Nesse contexto, considerando que o pedido declinado no recurso foi a reforma da decisão de saneamento de ID 124377139 dos autos originários, “no sentido de que haja novo saneamento dos autos a fim de que o processo siga pelos ritos de Ação Reivindicatória para evitar eventual debate sobre posse a título precário” (ID 36149224 – Pág. 13), e que já houve a revisão da decisão de saneamento pelo d. Juízo a quo, intime-se o agravante, para esclarecer, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse recursal deduzido no agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora